Tribunal: TJMT
Processo: 1029061-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029061-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR - CPF: 074.848.151-60 (EMBARGANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

EMBARGADO(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DOCUMENTO ESSENCIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Mario
Clesio
Barros Saraiva Junior contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão desfavorável em ação de busca e apreensão, sob alegação de ausência de contrato de financiamento válido e divergências na notificação extrajudicial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios no acórdão referente à validade da notificação extrajudicial e à ausência de contrato de financiamento, e se há necessidade de manifestação expressa sobre a Súmula 72 do STJ e o Decreto-Lei no 911/69.

III.
Razões de decidir

3. Não foram constatados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

4. O acórdão fundamentou adequadamente a validade da notificação extrajudicial e a suficiência do orçamento como documento base.

5. O prequestionamento implícito foi atendido, sendo desnecessária referência expressa a dispositivos legais quando a matéria foi devidamente decidida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, quando a matéria for suficientemente analisada, impede o acolhimento de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

contra o acórdão de ID. no
255888195,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

A parte Embargante alega que a notificação extrajudicial não deve ser considerada válida para comprovar a mora, considerando que possui dados divergentes do orçamento de financiamento. Sustenta, ainda, que a ação carece de documento essencial para o ajuizamento, pois não existe contrato de financiamento para embasar a ação. Existe apenas um orçamento, que não é documento hábil e não serve para comprovar a relação contratual. Documento válido é o contrato assinado, e não o orçamento, como é o caso deste processo.

Apresenta-se prequestionamento quanto à Súmula 72 do STJ, bem como ao Decreto-Lei no 911/69, especificamente os artigos 2o, § 2o, e 3o.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
260673184,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

EMBARGADO(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

contra o acórdão de ID. no
255888195,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA DA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá/MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, sob a alegação de inadimplência.

II.
Questão em discussão

A questão central é verificar a regularidade da constituição em mora, considerando a alegação do Agravante de que há divergência entre os números constantes no orçamento de financiamento e da notificação, bem como a ausência do contrato de financiamento e ainda sobre a legitimidade da ilegitimidade do Banco Santander para envio da notificação extrajudicial.

III.
Razões de decidir

A notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato e foi realizada conforme a legislação vigente e entendimento pacificado do STJ (Tema 1.132), que dispensa o recebimento pessoal do devedor, sendo suficiente o envio ao endereço constante do contrato.

O contrato de financiamento não é o único documento capaz de comprovar a existência da garantia de alienação fiduciária do veículo, na medida em que outros elementos probatórios podem indicá-la.

A simples divergência existente entre o número do contrato constante do documento postal e o da operação constante no instrumento do ajuste, não é bastante para afastar a mora do devedor, sobretudo ele por possuir total conhecimento do inadimplemento para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado com a instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora se dá de forma válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento não seja assinado pelo próprio devedor."

_______________________________________________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662, Tema 1.132; TJ-MT, N.U 1025165-49.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto por MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR
,
ora Agravante, contra decisão
(ID. 171237363 – PJE 1o Grau 1045210-14.2024.8.11.0041)
proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, ajuizada originariamente pelo Agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face do recorrente
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Marca HONDA Modelo CG 160 FAN FLEX Ano 2023 Cor PRATA Placa RRR3A94 Chassi n° 9C2KC2200PR095422

em razão do inadimplemento do Contrato de financiamento no 20039452371 a ser pago em 48 parcelas de R$597,31.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o agravado enviou notificação nula em razão da divergência na numeração do contrato indicado como inadimplido, bem como que não houve apresentação do contrato de financiamento, mas tão somente um orçamento e, por fim, que a Notificante foi a Santander Financiamentos e não a Agravada AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a qual por ser ilegítima para tanto, conferiria ilegalidade à notificação.

Por estas razões, requereu, em razão da alegada ausência de constituição da mora, no mérito, seja reformada a decisão
a quo
para revogar a liminar concedida em favor da agravada, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 251090193, pugnando que o Agravante foi devidamente constituído em mora e, portanto, não há razão para o deferimento do recurso. Por fim, a Agravada requer o total desprovimento do recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão.

Recurso tempestivo (Aba

Expedientes – Citação (34905066) – PJE 1o Grau – 1045210-14.2024.8.11.0041) e preparo dispensado, conforme pedido de gratuidade da justiça (ID. 245547663).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE: MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR

AGRAVO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Pedido de justiça gratuita;

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que o Agravante comprova no feito, mediante juntada com os documentos apresentados em fase recursal (ID. 245521178) a hipossuficiência alegada, preenchendo, assim, os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a Apelante/Autora em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo nosso)

(N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de instrumento interposto por MARIO CLESIO BARROS SARAIVA JUNIOR
,
ora Agravante, contra decisão
(ID. 171237363 – PJE 1o Grau 1045210-14.2024.8.11.0041)
proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, ajuizada originariamente pelo Agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face do recorrente
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Marca HONDA Modelo CG 160 FAN FLEX Ano 2023 Cor PRATA Placa RRR3A94 Chassi n° 9C2KC2200PR095422

em razão do inadimplemento do Contrato de financiamento no 20039452371 a ser pago em 48 parcelas de R$597,31.

Em suas razões recursais, a Agravante aponta que a notificação que serviu para constituição da mora do contrato do bem apreendido é nula em razão da divergência na numeração do contrato indicado como inadimplido, bem como que não houve apresentação do contrato de financiamento com a inicial de busca e apreensão, mas tão somente um orçamento e, por fim, que a Notificante foi a Santander Financiamentos e não a Agravada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., a qual por ser ilegítima para tanto, conferiria ilegalidade à notificação.

Lado outro, a Agravada aponta ser desnecessária a notificação pessoal do réu, visto que basta, tão somente, o encaminhamento do documento ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes e ainda que a divergência de numeração mencionada pela Agravante não merece prosperar, visto que a numeração 20039452371 faz referência ao registro pós aprovação da proposta e celebração do contrato entre as partes e que o número 592770427 se refere à operação propriamente dita.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato
gravadocom
cláusula de alienação fiduciária.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas
judicias

eo
valor referente às despesas
comdiligências
do oficial já foram recolhidos (Id. 171221154 e Id. 171221155)

Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id. 170854569, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula no 72 do STJ dispõe que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais,
mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente
, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato, pois cabe a ele,
em observância à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil)
, manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor, para a sua localização.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

TJMT
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor
. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO,
DJe
: 26/09/2017).
grifos nosso

Ainda:

TJDFT
– APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora
ex

re
), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2.
Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato
. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Apelação conhecida e
provida.(
Acórdão 1749739, 07491341420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no
PJe
: 11/9/2023). Grifos nosso

Diante disso, com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
,

o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor,
mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Deverá constar, ainda, no mandado em questão, o seguinte:

a)As
disposições previstas no art. 212 e parágrafos do CPC;

b)A
advertência de que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT em razão de débitos tributários e/ou taxas administrativas etc., estes deverão ser quitados para a sua retirada; e

c)A advertência no sentido de que
se o(a) devedor(a), ou quem estiver na posse do bem, obstar o cumprimento desta ordem
fechando as portas da residência ou equivalentes, fica autorizado, desde já, o meirinho,
a solicitar apoio policial e/ou realizar o arrombamento do imóvel
, caso necessário,
mediante certidão circunstanciada
e as cautelas de praxe.

Concomitantemente a isso,
cite-se o(a) devedor(a)
para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos (
REsp n. 1.770.863/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 15/6/2020
), contados do cumprimento desta decisão,
pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados na inicial,
devendo juntar aos autos o respectivo comprovante
, bem como para, em 15 (quinze) dias,
apresentar resposta
, tudo em observância ao disposto
noart
. 3o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto Lei 911/69.

Com relação ao adimplemento do débito (purga da mora), deverá constar no mandado as seguintes
orientações
:

1 –
O passo a passo para emissão da guia;

2 –
Que o devedor deverá providenciar, também,
orecolhimento
do valor referente às despesas com
diligências do oficial de justiça
, para eventual restituição do veículo;

3 –
Informar, na petição, o nome e telefone da pessoa que receberá o veículo por ocasião da restituição.

4 –
Que o devedor deverá peticionar nos autos, juntando os comprovantes e guias acima, requerendo a restituição do veículo então apreendido.

Por fim,
se o credor entender necessário
, em razão de endereço ou localização do bem em comarca diversa,
desde já autorizo a expedição de carta precatória
ao referido juízo para dar cumprimento ao ato, devendo a parte observar as obrigações e ônus de praxe em casos como tais.

Cumpra-se por oficial de justiça plantonista
.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a
a
concessão da medida liminar pelo juízo de origem.

Na hipótese, verifica-se que o endereço indicado na Carta com Aviso de Recebimento é o mesmo do contrato, conforme se verifica a partir do processo originário (PJE 1o Grau - 1045210-14.2024.8.11.0041):

Como se vê, se trata do mesmo endereço anteriormente indicado pelo Agravante como sendo seu.

Sob esse contexto, não havendo que falar em irregularidade da notificação, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 170854569 dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024) – Grifo Nosso

Ademais, a simples divergência existente entre o número do contrato constante do documento postal e o da operação constante no instrumento do ajuste, não é bastante para afastar a mora do devedor, sobretudo por ele possuir total conhecimento do inadimplemento para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária celebrado com a instituição financeira.

Nesse sentido, julgados desta Corte:
(N.U 1025874-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024) e
(N.U 1024998-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado)

Do mesmo modo, o contrato de financiamento não é o único documento capaz de comprovar a existência da garantia de alienação fiduciária do veículo, na medida em que outros elementos probatórios podem indicá-la, como foi o caso da demonstração por meio do orçamento do contrato de financiamento:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DO CONTRATO QUE COMPROVA A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO. PRESCINDÍVEL QUANDO OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DA GARANTIA REAL. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS QUE, POR SI, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE REVOGAR A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, em ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário. A agravante alega ausência de contrato de alienação fiduciária e existência de tratativas extrajudiciais para regularização do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do instrumento contratual de alienação fiduciária nos autos é suficiente para impedir a busca e apreensão do veículo e se as tratativas extrajudiciais descaracterizam a mora da agravante. III. Razões de decidir 3. O contrato de financiamento não é o único documento capaz de comprovar a existência da garantia de alienação fiduciária do veículo, na medida em que outros elementos probatórios podem indicá-la. 4. As tratativas extrajudiciais, por si, não possuem o condão de revogar a liminar de busca e apreensão, uma vez que não descaracteriza a mora do devedor fiduciante; além do fato de que restaram frustradas. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A ausência de contrato de alienação fiduciária nos autos não obsta a busca e apreensão de veículo quando outros elementos comprovam a existência da garantia fiduciária. Tratativas extrajudiciais que não regularizam integralmente o débito não descaracterizam a mora do devedor". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, tudo conforme o incluso voto e notas taquigráficas, que passam a integrar este julgado. Recife, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Ruy Trezena Patu Júnior Relator (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00176183620248179000, Relator: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2a CC))

Assim, deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante alega que a notificação extrajudicial não deve ser considerada válida para comprovar a mora, considerando que possui dados divergentes do orçamento de financiamento. Sustenta, ainda, que a ação carece de documento essencial para o ajuizamento, pois não existe contrato de financiamento para embasar a ação. Existe apenas um orçamento, que não é documento hábil e não serve para comprovar a relação contratual. Documento válido é o contrato assinado, e não o orçamento, como é o caso deste processo.

Apresenta-se prequestionamento quanto à Súmula 72 do STJ, bem como ao Decreto-Lei no 911/69, especificamente os artigos 2o, § 2o, e 3o.

E
ntretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025